Tribunal: TCU
Processo: 011.941/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 2286/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pela Gerência executiva do INSS - Novo Hamburgo/RS (peça 65) por mais 15 (quinze) dias, para cumprimento dos subitens 9.3.1 e 9.3.2, e por mais 30 (trinta) dias, para o cumprimento dos subitens 9.3.3 e 9.3.5 do Acórdão 1310/2023-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 011.941/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Leci Almerinda Pires (XXX.655.510-XX); Maria Beatriz Miranda Souza (XXX.132.290-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Novo Hamburgo/RS - Inss/MPS. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Larissa Moreira da Rosa (102.922/OAB-RS), representando Leci Almerinda Pires; Fabiane Batisti (94.069/OAB-RS), representando Maria Beatriz Miranda Souza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.